Tribunal: TJDFT
Processo: 0763185-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte autora/embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que o Ente Federativo, ao editar a Lei Distrital n. 6.523/20 e conceder o reajuste previsto, o fez sem a autorização na LDO, demonstrando que possuía meios para implementar anteriormente o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.008/12. Não obstante, entende inexistir nos autos qualquer demonstração de insuficiência orçamentária apta a suspender a implementação da remuneração em comento.
3. Sem razão a parte embargante. Não bastam meras conjecturas para a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.008/12, é necessária comprovação de dotação orçamentária suficiente na LOA, bem como autorização na LDO.
4. O acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.
5. Pretende a parte autora/embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.